Tribunal: TJES
Processo: 5003770-19.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2021-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003770-19.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELIETE JUBINI MACHADO
AGRAVADO: ASSAIDA MELLO DO NASCIMENTO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo
de instrumento interposto p
or
Eliete Jubini Machado

em face da decisão proferida pelo MM. Juiz d
a

Vara
Única da Comarca de Castelo
nos autos da ação de
reintegração de posse c/c arbitramento de aluguel
ajuizada
em desfavor de
Assaida Mello do Nascimento
, que
deferiu as
provas documental, oral e pericial postuladas pela parte requerida,
nomeando perito e determinando os procedimentos para realização da prova pericial.

Em suas razões recursais
a
agravante aduziu, em síntese, que (a
)
é proprietária do apartamento
objeto da lide
, tendo adquirido-o inacabado em 2011;
(b) desde meados de 2013 o filho, a nora e o neto passaram a residir no imóvel e assim permaneceram por 04 (quatro) anos sem nunca pagar aluguel; (c) em razão do fim do relacionamento seu filho deixou o apartamento em maio de 2017, nele permanecendo sua ex convivente,
ora recorrida,
que se
recusou a deixar o apartamento e continua, 03 anos depois, se negando a pagar aluguel e devolver o apartamento da ex-sogra;
(d) o magistrado deixou de se manifestar quanto ao seu pedido de julgamento conforme o estado do processo, acolhendo o pedido da recorrida de produção de provas
,
apesar de sua desnecessidade; (e) já foram produzidas provas
suficientes e satisfatórias para an
á
lis
e

d
o mérito do processo,
a final,
Kelison e sua mãe,
aqui recorrente
,
já reconheceram que foram realizadas benfeitorias no valor de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em 2011, pelo então casal Kelison e Assaida.
Por fim,
pugnou pela
antecipação dos efeitos da tutela recursal, com sua imediata
reintegra
ção
na posse do imóvel
,
bem como determina
ção de r
estrição judicial (
Renajud
) sobre a moto em nome da devedora, para garantir parcialmente o cumprimento do pagamento do futuro alugue
l.

D
ecisão indeferindo o
pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.
(ID 933671)

Contrarrazões
apresentadas
pelo não provimento do recurso.

(ID
994275
)

Informações prestadas pelo magistrado de 1º grau. (ID
1053603)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 20 de maio de 2021.

Desª. Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

15/06/2021

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (PRESIDENTE):-

Doutor Carlos Henrique, dispensa a leitura do

relatório?

*

O SR. ADVOGADO

CARLOS HENRIQUE SOARES PETTER:-

Dispenso,

Excelência.

*

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (PRESIDENTE):-

Com a palavra pelo prazo regimental.

*

.

O SR. ADVOGADO

CARLOS HENRIQUE SOARES PETTER:-

Boa tarde a todos.

Cumprimento o eminente Presidente, Desembargador Annibal de Rezende Lima, em nome de quem cumprimento os demais membros dessa Egrégia Câmara. Cumprimento a eminente Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões. Também cumprimento a Procuradora de Justiça, Doutora Sidia Nara Ofronti Ronchi. Cumprimento os servidores da Justiça e os nobres colegas advogados aqui presentes.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o presente Agravo de Instrumento, insurge-se contra uma decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível de Castelo que deferiu a produção de prova documental, oral e pericial,

postulada pela agravada. E, que apesar de ser

denominada essa

decisão

de despacho, evidentemente,

trata-se de uma extensão da decisão de saneamento, pois possui teor decisório, que ora está sendo

atacado.

Pois bem.

A essência do presente agravo se baseia na desnecessidade de produção de provas pleiteadas pela agravada, pois o único

intuito

desta

é provar uma realização de benfeitorias no valor de 30.000,00 (trinta mil reais) realizada por ela

e por seu, então, companheiro no apartamento de propriedade da agravante,

sendo que a autora exaustivamente, Excelências,

já admitirei tais benfeitorias no valor de

R$

30.000,00 (trinta mil reais).

Também existem

nos autos um depoimento do seu ex-companheiro, do ex-companheiro da agravada, confessando

a existência

dessas benfeitorias no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Vale frisar

que

em petição cuja a identificação é 851312 nas páginas

5,

a agravada pleiteia

produção de prova como dito:

documental suplementar, oral e pericial, todas essas provas tem um único

objetivo

especificamente

pela douta advogada da agravante para compor

a existência

dessas benfeitorias realizadas já que foram reconhecidas pelas mesmas, inclusive o valor.

Logo, não faz

sentido permanecer na busca de provas nesse processo, sobre o fato

que está incontroverso e confessado, reconhecido pelo agravante.

Em sede de contrarrazões, cujo ID é 1994275,

a agravada alega que as provas requeridas são necessárias para aferir

o atual valor dessas benfeitorias, a fim de quantifica-las.

Ora, Nobres Julgadores, o pedido de produção

de provas foi claro e, assim,

deferido pelo Juiz a quo,

para provar a existência dessas benfeitorias de R$ 30.000,00 (trinta

mil reais). Não há que falar em quantificá-las mais, elas já estão

quantificadas. Já foi determinado

pelas partes no processo que essas benfeitorias foram na quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em 2011.

Talvez, o que equivocadamente a douta colega, advogada da agravada quis expressar em suas contrarrazões, seja a utilização

ou não do fator de correção sobre essas benfeitorias ou não do fator de correção sobre essas benfeitorias, mas isso independe de qualquer

tipo de produção de provas, muito menos

da pericial. Não vai ser a perícia que vai dizer se vamos ter um fator de correção sobre

essas benfeitorias ou não e, sim, será decidido pelo magistrado

de piso essa aplicação

ou não dessa correção.

Excelências, também gostaria de mencionar, que: está muito cômodo para a agravada permanecer no imóvel sem pagar

aluguel

desde janeiro

de 2018, onde ela foi notificada para desocupar o imóvel

e não cumpriu. A notificação está no ID 851301.

Logo, Excelências,

uma vez deferida essa produção de todas essas provas pleiteadas para provar o incontestável, o reconhecido

pela autora, trará apenas um efeito protelatório para essa presente demanda que já possui quatro anos

de tramite

e sequer

tivemos

a sua instrução iniciada.

Por tais razões, Eminentes Desembargadores,

está

se pugnando pelo provimento do presente agravo de Instrumento para que seja negada a produção de provas e, adotando a teoria da causa madura, o processo seja julgado no estado em que se encontra.

Pelas mesmas razões, requer a imediata reintegração da agravante na posse desse imóvel.

E por fim, também requer

a determinação de restrição judicial

sobre uma moto em nome da agravada, posto que esse é o único bem

que possa garantir o pagamento de aluguéis que nunca foram pagos.

Estas são as minhas considerações, Excelências, e agradeço imensamente a oportunidade.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Senhor Presidente, considerando a sustentação oral do ilustre advogado, respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

con

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Razão não assiste à recorrente.

De plano, destaco que o objeto do presente recurso deve circunscrever-se ao deferimento das provas postuladas pela agravada, o que implicou em afastamento da pretensão manifestada pela agravante de julgamento antecipado da lide.

Isso porque, “
Na forma da jurisprudência do STJ, 'o efeito devolutivo do agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC/2015) está limitado à questão resolvida pela decisão interlocutória de que se recorre, de modo que a não apreciação pela Corte de origem de questões estranhas ao conteúdo da decisão agravada, ainda que eventualmente tenham sido suscitadas na peça recursal, não constitui negativa de prestação jurisdicional' (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.069.851/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 30/10/2017).
”. (AgInt no AREsp 649.912/ES, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 12/11/2020)

No bojo da decisão agravada limitou-se o magistrado de 1º grau a deferir as provas requeridas pela recorrida, determinando as medidas necessárias à realização da prova pericial, sem emitir novo juízo acerca do pedido de reintegração de posse – indeferido liminarmente no ano de 2018 –, e tampouco sobre a pretensão de arresto do bem móvel indicado pela ora agravante, de forma que tais questões não podem ser objeto de análise em grau recursal.

Quanto ao deferimento da instrução probatória, inexistem motivos para a reforma da decisão.

Consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça. “
Nos termos da jurisprudência desta Corte, cabe ao Juiz, como destinatário final da prova, respeitando os limites adotados pelo CPC, decidir pela produção probatória necessária à formação do seu convencimento
.”. (AgInt no REsp 1905503/AM, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021)

Como se extrai da análise da peça contestatória, a ora recorrida afirma que a recorrente nunca teve a posse do imóvel objeto da ação, que teria sido doado a seu filho, e pugna pelo reconhecimento do direito de retenção pelas benfeitorias realizadas no imóvel, que, segundo afirma, totalizaram à época o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), requerendo o recebimento da indenização do valor correspondente à real valorização delas decorrentes.

Assim, tendo em vista que a agravada pretende ser indenizada pelo valor atual das referidas benfeitorias, com base na valorização que promoveram no imóvel, o reconhecimento pela agravante de que foram feitas benfeitorias no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em 2011 não afasta a pretensão da recorrida de produção das provas requeridas.

Nesse contexto, irretocável a decisão que deferiu as provas postuladas pela ora agravada, deixando de realizar o julgamento antecipado da lide.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO CABIMENTO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “
Na forma da jurisprudência do STJ, 'o efeito devolutivo do agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC/2015) está limitado à questão resolvida pela decisão interlocutória de que se recorre, de modo que a não apreciação pela Corte de origem de questões estranhas ao conteúdo da decisão agravada, ainda que eventualmente tenham sido suscitadas na peça recursal, não constitui negativa de prestação jurisdicional' (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.069.851/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 30/10/2017).
”. (AgInt no AREsp 649.912/ES, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 12/11/2020)

2. Tendo em vista que a agravada pretende ser indenizada pelo valor atual das benfeitorias, com base na valorização que promoveram no imóvel, o reconhecimento pela agravante de que foram feitas benfeitorias no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em 2011 não afasta a pretensão da recorrida de produção das requeridas.

3. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 29 de junho de 2021.

PRESIDENTE RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.